Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703220-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. 1. O valor das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento não pode exceder o limite de 30% da remuneração. 2. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração nela depositada. 3. A devolução em dobro do indébito, prevista no artigo 42 do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166, 186 e 188, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora não deveria ter limitado em 30% (trinta por cento) o desconto de empréstimo na conta-corrente, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de não ser possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas-correntes, tendo em vista que o recorrido firmou de forma espontânea o contrato, tendo ciência dos descontos das parcelas. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186 e 188, todos do CPC, 884 do CC, e 52 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027